Tribunal: TJSP
Processo: 1012929-95.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DE COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DE VENDA À DEVEDORA FIDUCIANTE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA EM FACE DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DE REGISTRO DO CONTRATO E/OU DO GRAVAME – IRRELEVÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DE COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DE VENDA À DEVEDORA FIDUCIANTE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA EM FACE DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DE REGISTRO DO CONTRATO E/OU DO GRAVAME – IRRELEVÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA CASSADA E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO.

APELAÇÃO PROVIDA